Tribunal: TJDFT
Processo: 0810158-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no acórdão que não reconheceu a prescrição intercorrente em razão de mora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
2. Alega a embargante que a prescrição intercorrente já havia se consolidado antes da determinação da expedição da carta precatória. Afirma que a execução permaneceu inerte por seis anos, aplicando-se a Súmula 314 e o Tema 569 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há omissão no acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No caso, conforme item 6 do acórdão impugnado, a suspensão automática do processo teve início em 24/12/2003, com a intimação da certidão negativa de bens penhoráveis no endereço indicado do então executado, e a contagem do quinquênio prescricional em 24/12/2004, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não há que se falar na contagem do prazo prescricional entre o ajuizamento da demanda e arquivamento dos autos provisoriamente como indicado pelo embargante, porquanto a suspensão do processo só ocorre quando não localizados bens penhoráveis.
7. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 314.